Tribunal: TJES
Processo: 5000935-20.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-20.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 23.513.293 GUSTAVO DA SILVA DEFANTI e outros

APELADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MENSAGENS DE WHATSAPP. VALIDADE COMO PROVA DOCUMENTAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESTORNO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que rescindiu o negócio jurídico de compra e venda de materiais e determinou a restituição dos valores pagos, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. A ré alega a invalidade das conversas de WhatsApp juntadas à inicial, sustenta que o estorno não ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, e aduz que houve utilização parcial do crédito gerado em loja. O autor, por sua vez, pleiteia indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a validade probatória das mensagens eletrônicas transcritas; (ii) a responsabilidade pelo inadimplemento contratual; (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis diante das peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 422 e seu § 3º do CPC, as reproduções de mensagens eletrônicas possuem aptidão probatória, cabendo à parte contrária o ônus de impugnar sua conformidade com o original de forma específica, o que não ocorreu.

5. O inadimplemento da ré restou configurado pelo atraso na entrega após prorrogação de prazo não cumprida, sendo prática abusiva transferir ao consumidor o ônus de procedimentos burocráticos internos para viabilizar estorno de valores.

6. Embora o inadimplemento contratual, em regra, não gere dano moral, a situação específica — reconstrução de estabelecimento após desastre natural (enchente) com exposição de clientes ao sol — extrapola o mero dissabor, ferindo a honra objetiva e subjetiva da parte.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Tese de julgamento: “O atraso injustificado na entrega de materiais destinados à reconstrução de estabelecimento comercial atingido por desastre natural configura dano moral indenizável, superando o mero descumprimento contratual ante a gravidade das circunstâncias fáticas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 422, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; STJ, Tema nº 1.059; TJES, AC 014140057036; TJES, AC 0012985-73.2017.8.08.0012; STJ, AgInt no REsp 1827470/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de CASA DO SERRALHEIRO LTDA e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de GUSTAVO DA SILVA DEFANTI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
e
GUSTAVO DA SILVA DEFANTI
em face da sentença de id.
17422308
que, nos autos da
ação de restituição de quantia paga c/c indenizatória por dano material e moral,
acolheu em parte os pedidos, para
“rescindir o negócio jurídico, condenando a ré a ressarcir à autora o importe de R$2.000,00, relativo ao comprovante de ID
47133584
, e os valores efetivamente quitados referentes às faturas de cartão de crédito (4 X de R$1.266,00), cujos comprovantes de pagamento devem ser apresentados para fins de cumprimento de sentença”.

Em suas razões recursais (id.
17422311
),
GUSTAVO DA SILVA DEFANTI
sustenta, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais de , pelo menos R$ 10.000,00, pois a falha na entrega dos materiais para reconstrução de sua lanchonete ultrapassa o mero aborrecimento, gerando profunda angústia, humilhação e prejuízos ao forçar a reinauguração do estabelecimento com clientes expostos ao sol.

Foram apresentadas contrarrazões por
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
em id.
17422318
, sustentando preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Esta, por sua vez, apresenta recurso de apelação em id.
17422314
, alegando, em síntese, que: i) os documentos que instruem a petição inicial, consistentes em mensagens de texto copiadas e coladas em editor de texto (Word), carecem de validade probatória, pois não se tratam de capturas de tela ou atas notariais, sendo inaptos para comprovar as alegações autorais; ii) o recorrido solicitou o cancelamento da compra apenas dez dias úteis após a celebração do contrato, quando a recorrente ainda estava dentro do prazo de entrega de 21 dias úteis; iii) a responsabilidade civil deve ser excluída por culpa exclusiva do consumidor, visto que o estorno do valor pago não foi concretizado apenas porque o recorrido se negou a realizar o procedimento administrativo de recusa da nota fiscal eletrônica no portal da SEFAZ — necessário por se tratar de compra realizada por pessoa jurídica — e não forneceu seus dados bancários; iv) o juízo
a quo
não observou que o recorrido já utilizou R$ 2.094,00 do crédito de R$ 7.064,00 disponibilizado pela loja para realizar novas compras em datas posteriores ao ajuizamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000935-20.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 23.513.293 GUSTAVO DA SILVA DEFANTI, CASA DO SERRALHEIRO LTDA

APELADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA, 23.513.293 GUSTAVO DA SILVA DEFANTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
e
GUSTAVO DA SILVA DEFANTI
em face da sentença de id. 17422308 que, nos autos da
ação de restituição de quantia paga c/c indenizatória por dano material e moral,
acolheu em parte os pedidos, para
“rescindir o negócio jurídico, condenando a ré a ressarcir à autora o importe de R$2.000,00, relativo ao comprovante de ID 47133584, e os valores efetivamente quitados referentes às faturas de cartão de crédito (4 X de R$1.266,00), cujos comprovantes de pagamento devem ser apresentados para fins de cumprimento de sentença”.

Em suas razões recursais (id. 17422311),
GUSTAVO DA SILVA DEFANTI
sustenta, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais de , pelo menos R$ 10.000,00, pois a falha na entrega dos materiais para reconstrução de sua lanchonete ultrapassa o mero aborrecimento, gerando profunda angústia, humilhação e prejuízos ao forçar a reinauguração do estabelecimento com clientes expostos ao sol.

Foram apresentadas contrarrazões por
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
em id. 17422318, sustentando preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Esta, por sua vez, apresenta recurso de apelação em id. 17422314, alegando, em síntese, que: i) os documentos que instruem a petição inicial, consistentes em mensagens de texto copiadas e coladas em editor de texto (Word), carecem de validade probatória, pois não se tratam de capturas de tela ou atas notariais, sendo inaptos para comprovar as alegações autorais; ii) o recorrido solicitou o cancelamento da compra apenas dez dias úteis após a celebração do contrato, quando a recorrente ainda estava dentro do prazo de entrega de 21 dias úteis; iii) a responsabilidade civil deve ser excluída por culpa exclusiva do consumidor, visto que o estorno do valor pago não foi concretizado apenas porque o recorrido se negou a realizar o procedimento administrativo de recusa da nota fiscal eletrônica no portal da SEFAZ — necessário por se tratar de compra realizada por pessoa jurídica — e não forneceu seus dados bancários; iv) o juízo
a quo
não observou que o recorrido já utilizou R$ 2.094,00 do crédito de R$ 7.064,00 disponibilizado pela loja para realizar novas compras em datas posteriores ao ajuizamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, passo ao exame do recurso interposto por
CASA DO SERRALHEIRO LTDA.

Em que pese alegue a invalidade das transcrições das conversas via WhatsApp juntados com a inicial, sua tese não prospera, porquanto amparada em julgado proferido pela Quinta Turma do STJ, a quem compete apreciar matéria de direito penal, inaplicável, portanto, na espécie.

Somado a isto, nos termos do art. 422, do CPC,
“Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.”
O § 3º do mesmo dispositivo estende expressamente essa regra à forma impressa de mensagens eletrônicas, o que abarca a prova documental produzida pelo autor.

A eficácia probatória de tais documentos só seria afastada caso a conformidade com o original fosse validamente impugnada pela parte contra quem foi produzida, o que não ocorreu, limitando-se a ré a arguir suposta ilicitude formal genérica, sem apontar qualquer indício de montagem ou adulteração que justificasse, nos termos do citado § 1º, a exigência de autenticação eletrônica ou realização de perícia.

Seguindo, o argumento de que a restituição não ocorreu por culpa do autor, que não teria recusado a nota fiscal no sistema da SEFAZ, não se sustenta.

Na mesma linha do entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo
, concluo que o inadimplemento da ré foi configurado, diante atraso na entrega dos materiais adquiridos, fato que nem mesmo esta nega.

Como acertadamente apontado pelo d. Juízo, o acervo probatório demonstra que houve uma prorrogação do prazo de entrega para a data de 24/06/2024, que transcorreu integralmente sem cumprimento. Sendo assim, evidencia-se a falha na prestação de serviço, descaracterizando a tese de culpa exclusiva do comprador.

Ainda, impor ao consumidor o ônus de procedimentos burocráticos internos da fornecedora junto ao fisco para viabilizar um estorno de valores é prática abusiva, contrária ao que dispõe a legislação consumerista.

Ademais, ressalto que o cancelamento da compra no dia 31/05/2024 não ficou suficientemente comprovado, sendo insuficiente a tela sistêmica unilateral juntada em id. 17422299.

Tampouco subsiste a alegação de que o apelado deve sofrer abatimentos na restituição por supostamente ter realizado novas compras (em 14/01/2025 e 07/02/2025, de R$ 1.300,00 e R$ 794,00, respectivamente) valendo-se do crédito em loja gerado.

Tal como o magistrado de primeiro grau, analisando detidamente as notas (id. 17422305 e 17422306), verifica-se que os documentos colacionados não comprovam com a necessária segurança que a transação foi efetivada e fruída pelo autor, notadamente porque os comprovantes indicavam endereço e telefone estranhos ao do requerente. Ao não afastar tal inconsistência, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Desta feita, configurada a responsabilidade da apelante sem a demonstração de qualquer excludente, a r. sentença deve ser mantida, sendo a rescisão contratual medida que se impõe, bem como a determinação de ressarcimento do montante pago, retornando as partes ao
status quo ante
.

Quanto à apelação de
GUSTAVO DA SILVA DEFANTI,
observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Por esta razão,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

No que se refere ao pedido de reforma no capítulo que trata dos danos morais, o recorrente alega que faz jus à indenização por ter vivenciado situação gravosa que ultrapassa o mero dissabor.

Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja condenação por danos morais se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DESCABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 2) A escritura pública é documento dotado de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida à vista da existência de provas em sentido diverso, como ocorreu na hipótese, na qual o inadimplemento contratual foi fartamente comprovado. 3)
No que concerne aos danos morais, este egrégio Sodalício seguindo orientação emanada no Tribunal da Cidadania tem decidido que o mero descumprimento ou rescisão contratual não é capaz de gerar, por si só, dano moral. Nesses casos, o dano moral não se presume, devendo haver comprovação de circunstância excepcional ou ao menos demonstração de uma situação específica do caso concreto que serviria de fundamento para a conclusão de que houve ofensa à integridade dos autores suficientemente capaz de gerar dano moral . Precedente.
4) Na espécie, a situação vivenciada pelos autores em decorrência do inadimplemento contratual extrapolou o mero dissabor ou irritação, configurando, ilícito indenizável, eis que os autores tinham confiança total de que a avença seria adimplida, de modo que não só cederam a posse da área em testilha imediatamente aos réus, mas também outorgaram, de logo, a própria escritura pública de compra e venda do terreno, antes mesmo de que recebessem o pagamento integral. 5) O montante arbitrado pela Instância Primeva excede à média do que tem sido fixado em semelhantes situações (inadimplemento contratual) por esta egrégia Terceira Câmara Cível, razão pela qual deve ser reduzida a cifra indenizatória de R$30.000,00 (trinta mil) para R$5.000,00 (cinco mil reais), incindindo sobre a quantia correção monetária a partir da data da publicação deste acórdão ( cf . súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140057036, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA PARTE DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente (AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019)
2. Caso concreto em que a situação experimentada pelo requerente ultrapassa um mero aborrecimento, se caracterizando, deste modo, uma ofensa à quaisquer direitos da personalidade. Isto porque, não obstante a promissária vendedora ter reconhecido que desde novembro de 2016 o promissário comprador havia quitado todos os valores do contrato, a baixa da hipoteca foi realizada somente em abril de 2018 e comprovada nos autos em 10/12/2020. Ademais, o requerente demonstra que enviou diversos e-mails para a recorrido visando solucionar o imbróglio sem obter uma solução, evidenciando-se, deste modo, a ocorrência do dano moral. 3. Recurso provido. (TJES; AC 0012985-73.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Na espécie, entretanto, entendo que a honra da parte apelante restou lesada. Isto porque o autor buscava adquirir materiais para reconstruir sua lanchonete, que fora devastada pela enchente ocorrida em Mimoso do Sul em março de 2024, e com o atraso injustificado da ré, o autor viu-se compelido a inaugurar seu estabelecimento, mas com os clientes expostos ao sol, impactando negativamente na sua atividade empresarial, como se extrai dos autos.

Posto isso, ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que a situação vivenciada pela apelante extrapola a esfera do mero dissabor, de modo que fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
, e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor
GUSTAVO DA SILVA DEFANTI
, reformando a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, faz-se necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, devendo a ré arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor.

Em razão do desprovimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios devidos por esta para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC e do Tema 1.059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)